Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-41.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-41.2017.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: JESSICA FERNANDA FREIRE SILVA

RECORRIDO: JAQUELE GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PASTAGEM. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DO REGIME DE ARRENDAMENTO RURAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a natureza civil do contrato denominado “locação de pastagem” e condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.071,00, acrescido de juros e correção, além de honorários advocatícios. A reconvenção foi extinta sem resolução de mérito por ausência de citação válida da reconvinda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes tem natureza de arrendamento rural ou de locação civil; (ii) verificar se houve inadimplemento contratual por parte da apelante; (iii) examinar a validade da extinção da reconvenção sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificação jurídica do contrato deve considerar não apenas a denominação formal, mas principalmente a intenção das partes e a efetiva execução do pacto, nos termos do art. 112 do Código Civil.

4.

O contrato firmado, denominado expressamente como “locação de pastagem”, apresenta cláusulas típicas da locação civil, sem previsão de exploração econômica contínua da terra ou vínculos com a produção rural, afastando os elementos caracterizadores do arrendamento rural.

5.

A cláusula contratual que exclui a aplicação das normas agrárias reforça a intenção das partes de submeterem-se ao regime civil.

6.

Inexistem provas documentais ou testemunhais que comprovem a efetiva exploração agropecuária sistemática do imóvel ou a existência de obrigações típicas de contratos agrários.

7.

O inadimplemento das parcelas vencidas foi comprovado documentalmente e não foi impugnado de forma específica; a apelante não apresentou comprovantes de pagamento nem adotou providências mínimas, como o depósito judicial.

8.

A alegação de dificuldade para localizar a locadora não afasta a obrigação de pagamento e não exime o devedor, nos termos do art. 389 do CC e do art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66.

9.

A cláusula penal de R$5.000,00 foi validamente reduzida pelo juízo de origem para R$1.507,00, com base no art. 413 do Código Civil, em razão da desproporcionalidade frente ao débito e do adimplemento parcial, medida respaldada na jurisprudência do STJ.

10.

Ainda que se reconhecesse a natureza agrária da relação, a legislação específica também permite a rescisão contratual por inadimplemento, nos termos do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66.

11.

A reconvenção foi corretamente extinta sem resolução de mérito por ausência de citação válida da reconvinda e inércia da parte reconvinte, em violação ao art. 6º do CPC.

12.

A extinção da reconvenção não interfere no julgamento do mérito da ação principal, por se tratar de pedidos autônomos.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELE GUEDES DA SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação despejo c/c cobrança de aluguéis e de multa contratual, ajuizada por JESSICA FERNANDA FREIRE SILVA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Com essas considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para:

a) condenar a requerida JAQUELINE GUEDES DA SILVA a pagar à autora a quantia de R$ 4.071,00 (quatro mil e setenta e um reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do CC e 240 do CPC), por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 467, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, a requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço assim o justificam (art. 85, § 2º, do CPC).

Julgo extinto sem resolução de mérito a reconvenção, nos termos do art. 485, I, do CPC.

”

Em suas razões recursais, apelante sustenta que o contrato entabulado entre as partes, embora denominado “locação de pastagem”, reveste-se, em sua essência, da natureza de arrendamento rural, uma vez que envolve a cessão onerosa de área rural para exploração pecuária, com características próprias do contrato agrário previsto no Estatuto da Terra e regulamentado pelo Decreto nº 59.566/66.

Nesse contexto, a recorrente defende a inaplicabilidade das regras de locação civil, especialmente quanto ao despejo liminar, pleiteando a aplicação das normas agrárias, que asseguram o direito de purgar a mora antes da rescisão e autorizam o despejo apenas após o regular procedimento previsto no art. 32 do referido decreto.

Alega ainda que não houve inadimplemento voluntário, mas sim dificuldades em localizar a locadora para efetuar os pagamentos, bem como que a área apresentava precariedade e baixa capacidade de exploração, fatores que teriam comprometido a execução do contrato;

Requer, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da natureza agrária do contrato, o consequente afastamento da ordem de despejo e da condenação pecuniária, além do reconhecimento de improcedência total da ação.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 10664327.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia central diz respeito à qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes. A apelante sustenta tratar-se de arrendamento rural, regido pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e pelo Decreto nº 59.566/66, ao passo que a sentença de origem reconheceu a natureza de locação civil do contrato celebrado.

O exame detido dos autos revela que, embora a apelante afirme que o contrato firmado entre as partes possui natureza de arrendamento rural, o instrumento contratual acostado aos autos (ID 10664255 - pág. 7) ostenta, de forma expressa e inequívoca, a denominação de "Contrato de Locação de Pastagem", contendo cláusulas típicas da locação civil. O referido contrato dispõe claramente: “a locadora, na qualidade de proprietária do imóvel rural denominado SÍTIO PAI E FILHO (...) loca, por meio do presente instrumento, 67,0716 hectares da referida fazenda para apascentamento de 60 (bezerros/garrotes/bois)”.

A análise jurídica do pacto deve observar o princípio hermenêutico previsto no art. 112 do Código Civil, segundo o qual “nas declarações de vontade atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Entretanto, a aplicação desse preceito exige a demonstração inequívoca de que a real vontade das partes divergia da expressão literal constante do contrato, o que não se verifica no caso em apreço.

A alegação isolada da apelante, desacompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal robusta, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato de natureza civil. Essa conclusão é corroborada por elementos objetivos e incontestes, tais como:

- a cláusula 15ª do contrato, que afasta expressamente a incidência das normas agrárias, evidenciando a clara intenção das partes de submeterem-se ao regime jurídico civil;

- a ausência de cláusulas que prevejam aquisição futura do imóvel ou pagamento proporcional à valorização da terra, características inerentes ao arrendamento com cláusula de preferência ou promessa de compra e venda previstas na legislação agrária;

- a inexistência de prova quanto ao exercício efetivo, sistemático e contínuo de atividade agropecuária no imóvel pela apelante, o que constitui requisito essencial à caracterização do arrendamento rural;

- a estipulação de prazo determinado de 18 meses, com pagamentos trimestrais fixos, típica da locação civil, sem qualquer vinculação aos ciclos produtivos ou à sazonalidade da atividade rural.

O conceito legal de arrendamento rural, previsto no art. 3º do Decreto nº 59.566/66, exige que o contrato tenha “o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista”. No caso concreto, não houve comprovação de efetiva exploração econômica da terra, mas tão somente a utilização da pastagem para apascentamento de gado, o que se amolda à hipótese de locação de bem imóvel para finalidade específica.

Assim, ainda que se reconheça a função social dos contratos agrários e os princípios protetivos da legislação especial, não há nos autos prova mínima de que a relação jurídica esteja submetida ao regime do arrendamento rural, razão pela qual a sentença corretamente reconheceu a natureza civil do vínculo contratual.

A r. sentença também se fundamentou, com acerto, nos arts. 373, I e II, do Código de Processo Civil, ao consignar que incumbia à autora/apelada a prova do fato constitutivo de seu direito (a existência do contrato e o inadimplemento) e à ré/apelante a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (tais como pagamento, novação, remissão ou compensação).

O inadimplemento das parcelas com vencimento em 01/10/2016 e 01/01/2017, no montante total de R$ 3.014,00, restou cabalmente comprovado e não foi objeto de impugnação específica. A apelante não apresentou qualquer comprovante de pagamento e limitou-se a alegar dificuldades para localizar a apelada, sem demonstrar a adoção de diligências mínimas para cumprimento da obrigação.

Ressalte-se que, mesmo à luz da legislação agrária – cuja aplicação é pretendida pela apelante –, a simples alegação de dificuldade para localizar o credor não exime o devedor de sua obrigação. O art. 389 do Código Civil dispõe que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”. De forma similar, o art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66, prevê que, em caso de impossibilidade de pagamento direto, o devedor poderá requerer o depósito judicial dos valores devidos.

A apelante não demonstrou ter tomado qualquer dessas providências, sequer requerendo o depósito judicial, revelando conduta negligente e, por conseguinte, consolidando o inadimplemento.

A sentença recorrida reconheceu a existência de cláusula penal no contrato (cláusula décima), no valor de R$5.000,00, e procedeu à sua redução equitativa para R$1.507,00, com fundamento no art. 413 do Código Civil, que dispõe:

Art. 413 – A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte, ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No presente caso, verifica-se a ocorrência das duas hipóteses legais: houve adimplemento parcial da obrigação (com pagamento de algumas parcelas) e a penalidade estipulada revela-se manifestamente desproporcional ao valor da dívida (R$5.000,00 para uma inadimplência de R$3.014,00). A redução para R$1.507,00, valor equivalente a uma parcela, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de impedir enriquecimento sem causa.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o controle judicial do valor da cláusula penal, especialmente quando abusiva, como forma de evitar enriquecimento indevido. Nesse sentido:

“Admite-se o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação.” (STJ, REsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

Ainda que se admitisse, por hipótese, a natureza agrária da relação contratual – o que não se reconhece –, a própria legislação especial permitiria a rescisão do contrato em razão do inadimplemento. O art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, autoriza a rescisão do arrendamento rural “se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado”, e seu parágrafo único permite a purgação da mora desde que requerida no prazo da contestação, o que não ocorreu no caso.

A reconvenção apresentada pela apelante, que visava ao reconhecimento de direito de preferência na eventual venda do imóvel, foi corretamente extinta sem resolução do mérito. Após frustrada a tentativa de citação da reconvinda Berna Ribeiro, devidamente certificada nos autos, a apelante permaneceu inerte mesmo após intimação para regularização da citação, deixando de indicar endereço alternativo ou adotar qualquer diligência nesse sentido.

Tal inércia configura violação ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, e resultou na impossibilidade de formação válida da relação processual, impedindo o prosseguimento da reconvenção.

Por fim, registre-se que a extinção da reconvenção não prejudica o julgamento da ação principal, uma vez que se trata de pedidos juridicamente autônomos. Eventual pretensão de exercício do direito de preferência poderá ser objeto de ação própria, não interferindo na presente lide, que trata exclusivamente da relação locatícia.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025